Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704206-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO COSTA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716186-53.2021.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, a agravante narra que o cumprimento de sentença está tramitando de maneira irregular, uma vez que o exequente, ora agravado, não juntou aos autos os comprovantes de pagamento das despesas médicas e hospitalares cujo reembolso pretende obter, conforme determinado pela sentença exequenda. Argumenta que a execução de quantia ilíquida e incerta sem a apresentação dos comprovantes de pagamento consiste em matéria de ordem pública, devendo ser analisada em exceção de pré-executividade, ocasião em que são verificados os pressupostos processuais e as condições da ação. Alega que a multa por litigância de má-fé foi indevidamente aplicada pelo juízo a quo, tendo em vista a irregularidade do cumprimento de sentença, porque o pedido administrativo de reembolso, por si só, não revela a juntada da documentação necessária, não havendo que se falar em descumprimento de decisão judicial que determinou em tutela antecipada a análise administrativa dos pedidos. Destaca a existência de procedimento de investigação criminal para apurar a realização de pedidos de reembolso sem desembolso por parte dos beneficiários, oriundos da clínica em que foi realizado o tratamento do agravado. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o enriquecimento ilícito do agravado, por não restar comprovado nos autos a realização dos pagamentos, estando presentes a probabilidade do direito e dano grave de difícil reparação, consistente na indevida execução dos valores pleiteados. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, pleiteando que a agravante seja “exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente da realização de tratamentos/exames não cobertos pelo Plano contratado”. Preparo recolhido no ID 32599229. Junta documentos no ID 32599228 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Observo que o pedido final veiculado no bojo do agravo de instrumento não se relaciona com o cumprimento de sentença em análise, pois não houve a solicitação de tratamento ou exames não cobertos pelo plano de saúde, mas sim o reembolso de valores pagos pelo agravado relativos a despesas médicas e hospitalares. Todavia, em cotejo à integralidade do recurso, é possível compreender a medida pleiteada, uma vez que as razões se relacionam efetivamente com a demanda, devendo incidir previsão do art. 322 do CPC, orientada pelo Princípio da boa-fé. Transcrevo: Art. 322. O pedido deve ser certo. (...) § 2 - A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 112451034 dos autos de origem): Trata-se de cumprimento provisório de sentença formulado por FRANCISCO COSTA CARNEIRO em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. A executada foi intimada a cumprir a obrigação de fazer consistente em efetuar, administrativamente, os reembolsos dos pedidos pretéritos já apresentados pelo autor, no prazo de 60 dias fixado na sentença. O exequente comunica no id 98794827 que a executada, embora intimada, não cumpriu com a obrigação, não efetuando nenhuma análise sobre os pedidos de reembolso. Apresenta tela de sistema em que constam os pedidos “em processamento”. Requereu a intimação da AMIL e aplicação das astreintes. Intimada, a executada apresentou exceção de pré-executividade (id 102547414). Sustenta que o cumprimento de sentença aviado é irregular, porque não juntados os comprovantes de desembolso pelo autor, conforme determinado em sentença. Alega assim que o cumprimento provisório de sentença não pode prosseguir, à míngua de comprovação de valores pagos pelo autor. Relata que o Centro Brasiliense de Nefrologia &amp; Diálise, clínica objeto dos pedidos de reembolso, está sob investigação criminal, sob suspeita de realização de pedidos de reembolso sem desembolso por parte dos beneficiários. Faz pedido de efeito suspensivo, e no mérito, requer a extinção do feito. Decisão de id 103137535 não conferiu efeito suspensivo. Determinou que o exequente apresentasse os comprovantes de valores desembolsados. O exequente apresenta manifestação e documentos no id 104611332. Alega, inicialmente, que a exceção de pré-executividade apresentada não tem lugar no feito em comento. Sustenta que: a) consta que os 19 (dezenove) pedidos de reembolso estão “em processamento”, não havendo qualquer análise sobre os pedidos; b) que a decisão determinou a análise dos pedidos, de modo que, se não estivessem com a documentação completa, deveriam ser informados do autor; c) que a executada entrou em contato com o autor para que esse remetesse, novamente, os comprovantes de pagamento e que estes foram enviados novamente por e-mail, todavia, não obteve resposta da AMIL. Aduz que, todos os pedidos de reembolso feitos no sistema da executada estavam amparados com toda a documentação necessária, especialmente os comprovantes de pagamento, sendo requisito para o preenchimento no sistema, e que, mesmo assim, os enviou novamente por e-mail após contato da AMIL. Defende ainda que a eventual falta de comprovante de pagamento não constitui matéria cognoscível em sede de exceção de pré-executividade, sendo matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença. Em relação à apuração criminal, sustenta que esta não guarda relação com a presente execução e que a executada violou o sigilo de dados de pacientes ao juntar os documentos de id 102547418 e 102547417. Requer: a) a aplicação de multa por litigância de má-fé; b) incidência da multa pelo descumprimento da obrigação; c) derradeira intimação para a executada cumprir a obrigação; d) inclusão de sigilo nos documentos de id 102547418 e 102547417. Intimada, a executada apenas reiterou a peça apresentada. DECIDO. 1. Quanto ao pedido de atribuição de sigilo aos documentos de id 102547418 e 102547417, indefiro-o. Tratam-se os documentos de relatório de sindicância e notícia-crime acerca de supostas irregularidades na clínica “Centro Brasiliense de Nefrologia &amp; Diálise”. Não há indícios de que tais documentos sejam sigilosos, especialmente porque não abrangem qualquer dado do autor. Se há violação ao sigilo de pacientes, incumbe aos interessados tomarem as medidas cabíveis, não cabendo ao autor, que não teve qualquer dado veiculado, pleitear em nome alheio. 2. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Na hipótese, a exceção apresentada não tem cabimento, pois não há qualquer alegação de matéria de ordem pública, tampouco qualquer outro vício dessa natureza. As alegações da executada giram em torno da ausência de apresentação dos comprovantes de pagamento pelo autor, conforme determinado em sentença. Tal questão não envolve questão de ordem pública, tampouco torna o cumprimento de sentença irregular. Trata-se, pois, de matéria que deveria ter sido suscitada via impugnação ao cumprimento de sentença, e a a executada foi devidamente intimada para apresentar a impugnação. Não preenchidos os requisitos, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada. 3. Passo à análise do descumprimento da obrigação de fazer. Conforme decisão de id 91861692, a executada foi intimada para, no prazo de 60 (sessenta dias), fixado em sentença, efetuar, administrativamente, os reembolsos dos pedidos pretéritos já apresentados pelo autor, no prazo de 60 dias fixado na sentença, sob pena de multa de R$1.000,00 por reembolso injustificadamente não efetuado nesse prazo. Nesse ponto, o exequente demonstrou que todos os pedidos de reembolso já haviam sido feitos no sistema da AMIL, e tinham o status de “em processamento”. Veja-se que a decisão determinou que a executada efetuasse o reembolso, sob pena de multa, excetuando os reembolsos justificadamente não efetuados/indeferidos, como os eventuais casos de documentação incompleta. Na hipótese, a executada cingiu-se a alegar que não foram juntados os comprovantes de pagamentos. Todavia, como trazido pelo autor, o preenchimento da solicitação de reembolso demanda a juntada dos comprovantes. Caso não houvesse a juntada ou o documento não fosse aceito, incumbiria à executada analisar e indeferir o pedido. Não foi o que ocorreu. Mesmo após intimada por duas vezes, a executada não informou se analisou os pedidos de reembolso, sequer indeferindo-os, de forma justificada. Lado outro, o exequente demonstra que teria enviado outra vez os documentos via e-mail (id 104611334), a pedido da AMIL, fato que a executada não impugnou. Por fim, o exequente juntou aos autos os comprovantes (ids 104611336 e seguintes) e a executada, embora intimada, igualmente não se manifestou à respeito. Reputo, assim, que a executada descumpriu a obrigação de fazer imposta, sendo cabível a conversão em perdas e danos, sem prejuízo da execução da astreintes devidas. Além disso, tenho que cabível a aplicação de multa de litigância de má-fé, nos termos do art. 536, § 3o, do CPC, haja vista que a executada injustificadamente descumpriu a ordem judicial. Condeno assim a executada a pagar multa equivalente a 1% do valor total da obrigação (reembolsos). Ante o exposto, fica o exequente intimado a converter a obrigação de fazer em perdas e danos, correspondente ao valor dos reembolsos não efetuados. Faculto ainda a inclusão das astreintes no bojo deste cumprimento, conforme determinado (R$ 1.000,00 por reembolso injustificadamente não efetuado no prazo) e ainda a multa por litigância de má-fé ora aplicada. Prazo de 15 (quinze) dias. 1. Da iliquidez do título executivo A agravante alega que o cumprimento de sentença é irregular, uma vez executada quantia ilíquida e incerta sem a apresentação dos comprovantes de pagamento. Argumenta se tratar de matéria de ordem pública, devendo ser analisada em exceção de pré-executividade, ocasião em que são verificados os pressupostos processuais e as condições da ação. Não lhe assiste razão. Em análise dos autos no 0706476-43.2020.8.07.0001, observo que a sentença ora executada condenou a agravante a reembolsar os valores comprovadamente pagos pelo agravado para a realização de hemodiálise fora de unidade credenciada da agravante, bem como reestabelecer o mecanismo de análise administrativa dos pedidos de reembolso. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial para condenar a parte requerida a reestabelecer o mecanismo de reembolso do plano do autor, bem como efetuar o reembolso de todos os pedidos feitos pelo autor no tocante ao tratamento de hemodiálise em questão. O cumprimento do restabelecimento deve ser de imediato. Em relação aos pedidos de reembolso acumulados, concedo à ré o prazo de 60 (sessenta) dias para efetuá-los mediante prova do pagamento pelo autor. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. O agravado, por sua vez, pleiteou no cumprimento de sentença a concessão de tutela de urgência para que o procedimento de reembolso fosse reestabelecido, bem como analisados os pedidos pendentes, nos seguintes termos (ID 91809303 dos autos de origem): 1. Seja concedida a tutela de urgência pleiteada, no sentido de compelir a requerida a: a) Promover o IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO MECANISMO DE REEMBOLSO (no prazo de 48h) para tratamento de hemodiálise, bem como a análise dos pedidos pendentes de reembolso (conforme comprovantes em anexo), no prazo de 5 (cinco) dias, efetuando os pagamentos devidos conforme Tabela de Reembolso da AMIL, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia, em caso de descumprimento Nota-se, portanto, que a demanda possui dois objetos diversos, quais sejam, o reestabelecimento do procedimento administrativo de reembolso e a análise dos pedidos pendentes, mediante prova do pagamento pelo exequente, ora agravado. Nesse contexto, houve o deferimento do pedido de tutela antecipada pelo juízo a quo, contemplando os dois pedidos do exequente (ID 91861692 dos autos de origem): Ante o exposto, intime-se a ré para restabelecer imediatamente o mecanismo de reembolso do plano de saúde do autor, devendo implementar o reembolso a partir do primeiro pedido apresentado pelo autor após a intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada à R$ 30.000,00. Intime-se ainda a ré para efetuar, administrativamente, os reembolsos dos pedidos pretéritos já apresentados pelo autor, no prazo de 60 dias fixado na sentença, sob pena de multa de R$1.000,00 por reembolso injustificadamente não efetuado nesse prazo. Saliento que não há como fixar prazo menor, não obstante a urgência alegada pelo autor, uma vez que a sentença fixou esse prazo e restou irrecorrida nesse ponto. Registro ainda que, se a obrigação de fazer não for cumprida administrativamente pela ré, nada obstará que o autor a converta em perdas em danos, para cobrar em juízo, em execução, os valores pretéritos. Intime-se ainda a ré para impugnar o pedido de cumprimento provisório de obrigação de fazer, nos dois aspectos, no prazo de 15 dias. Sendo assim, a despeito do argumento da agravante de que não teria havido comprovação do desembolso pelo agravado, o objeto do cumprimento de sentença refere-se à análise dos pedidos de reembolso pendentes e pagamento daqueles regularmente comprovados pelo agravado, exigindo-se da agravante tão somente a efetiva resposta ao consumidor, admitida eventual recusa, desde que justificada. O agravado comprovou nos autos o descumprimento da tutela de urgência, pois, passados os 60 (sessenta) dias conferidos pelo juízo, os pedidos de reembolso ainda estavam “em processamento”, conforme ID 98794827. Ressalta-se que a agravada foi intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Posteriormente, apresentou exceção de pré-executividade argumentando a inexistência de comprovantes de pagamento como falta de pressuposto processual do cumprimento de sentença, bem como a existência de procedimento de investigação em desfavor da clínica cujos serviços médicos foram usufruídos pelo agravado. O juízo a quo oportunizou a apresentação dos comprovantes de pagamento nos autos, ocasião em que o exequente, ora agravado, prontamente acostou os documentos comprobatórios ao ID 104611336 e seguintes, demonstrando que também os havia enviado por e-mail à agravante. O fato de a clínica onde o agravante realiza o tratamento estar sob investigação não autoriza o descumprimento da decisão judicial que determinou a análise dos pedidos de reembolso, nem gera presunção de irregularidade dos pedidos, não havendo prova cabal nesse sentido em desfavor do agravado. No caso em exame, além de estar evidenciado o descumprimento da obrigação de fazer consistente na análise dos pedidos de reembolso, que não se confundem com o efetivo pagamento dos valores, eventual discussão quanto à regularidade dos pagamentos à clínica onde o tratamento se realizou demandaria dilação probatória, constituindo matéria não impugnável em sede de exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra hoje previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. No presente caso, não se pode afirmar a iliquidez da sentença no que se refere à obrigação de fazer para a análise administrativa do reembolso pela empresa agravante, porquanto bastaria uma resposta efetiva da empresa para o cumprimento da obrigação, fato não ocorrido. Partindo dessa premissa, eventual discussão quanto ao efetivo pagamento das despesas, para além da obrigação de fazer comprovadamente descumprida, demandaria dilação probatória, tornando a exceção de pré-executividade meio incabível de impugnação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inviável a cognição do agravo de instrumento quanto à aplicação do Princípio da Fungibilidade, para converter a exceção de pré-executividade em embargos à execução, diante da inovação recursal. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A alegação do executado, pela via da exceção, de iliquidez e incerteza do título em virtude do erro na apuração da base de cálculo, bem como a existência de parcelamento, o que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, afasta a possibilidade de análise das alegações pela via da exceção de pré-executividade. (Acórdão 1395140, 07296452820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. De acordo com a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 1.1. Nada obstante a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento do crédito representado pela Certidão da Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal. 2. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1394768, 07311107220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, deve ser mantida a decisão agravada. 2. Da litigância de má-fé A agravante sustenta a inocorrência de litigância de má-fé. Novamente sem razão. O Código de Processo Civil prevê: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. (...) § 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. A litigância de má-fé é uma violação aos deveres da parte. Na execução, o descumprimento injustificado das decisões judiciais está previsto como causa apta à imposição de multa. No caso em tela, verifica-se que a agravante não cumpriu a obrigação de fazer determinada pelo juízo de primeira instância em ID 91861692, uma vez que não realizou a análise dos pedidos de reembolso pleiteados pelo agravado, mantendo a requisição em processamento mesmo após o escoamento do prazo deferido, conforme comprovado em ID 98794827. Portanto, caracterizada a litigância de má-fé de que trata o art. 536, §3o do CPC, e demonstrado o descumprimento doloso da decisão judicial, haja vista que os documentos comprobatórios já haviam sido apresentados à agravante por e-mail, a aplicação da multa prevista é medida impositiva. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. APLICABILIDADE. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À VERDADE FACTUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 1. De acordo com o art. 536, §1o, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz aplicar multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. 2. Diante da aplicação de multa por descumprimento de obrigação de não fazer, a mera declaração de que não o fez, quando comprovadamente falsa diante da análise de provas do caderno processual, não é suficiente a amparar pedido recursal de reforma da decisão e implica na manutenção da multa. 3. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa. 4. Negou-se provimento ao agravo. Condenação da executada/agravante por litigância de má-fé. (Acórdão 1386997, 07208806820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECALCITRÂNCIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. 2. O art. 80, V, do Código de Processo Civil, define como litigante de má-fé quem procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 3. No presente caso a conduta perpetrada pelo agravante demonstra nítida recalcitrância em cumprir com a determinação judicial. Evidencia-se tal comportamento a partir das várias decisões emanadas pelo juiz singular no sentido de orientar e determinar a cooperação processual pelo agravante, por meio da busca extrajudicial de bens para satisfação do crédito exequendo. Todavia, o agravante, além de ignorar tais determinações, insistiu reiteradas vezes na repetição de diligências anteriormente efetuadas sem êxito. A decisão recorrida não merece reparos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1393502, 07320832720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil, uma vez não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022 19:49:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador